Tribunal: TCU
Processo: 037.714/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em razão de contrato de cessão de uso de espaço em sala de recepção da área restrita localizada no segundo pavimento do Aeroporto Internacional de Brasília (AIB) para o atendimento exclusivo de autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, em face de contrato de cessão de uso de espaço para sala no Aeroporto Internacional de Brasília, para o atendimento exclusivo de autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 81, I, da Lei 8.443/1992, 237, VII do RITCU e 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.